Tribunal: TJMT
Processo: 1033934-66.2025.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033934-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.771.991-02 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FELIPE ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.771.991-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1033934-66.2025.8.11.0003

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FELIPE ALVES DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUMO ESSENCIAL AO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. TARIFA SOCIAL INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. VEDAÇÃO DE CORTE DE ENERGIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para condená-lo ao custeio integral das faturas de energia elétrica de unidade consumidora destinada ao funcionamento de equipamentos de home care de paciente com graves sequelas, bem como determinar à concessionária a instalação da unidade e vedar a suspensão do fornecimento por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o Município; (ii) estabelecer se o custeio da energia elétrica integra a obrigação estatal no tratamento de home care; (iii) determinar se a Tarifa Social afasta o dever estatal; (iv) verificar a comprovação da hipossuficiência financeira; e (v) analisar a legitimidade da vedação de corte de energia e dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, permitindo o acionamento de qualquer deles isoladamente, sem litisconsórcio necessário, nos termos do art. 196 da CF e do Tema 793 do STF.

4.

O Estado já custeia o serviço de home care, devendo suportar também a energia elétrica, por constituir insumo indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos e à continuidade do tratamento.

5.

A energia elétrica, no caso, não configura despesa doméstica ordinária, mas elemento essencial e indissociável da assistência à saúde, cuja interrupção compromete a vida e a integridade do paciente.

6.

A fragmentação do custeio entre entes distintos viola o princípio da integralidade da assistência à saúde e cria obstáculo indevido à efetividade do direito fundamental.

7.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é insuficiente para cobrir o consumo gerado pelos equipamentos médicos e não se aplica à unidade consumidora específica objeto da condenação.

8.

A hipossuficiência financeira está comprovada pelo aumento expressivo das faturas e pela atuação da Defensoria Pública, não tendo o Estado produzido prova em sentido contrário.

9.

A suspensão do fornecimento de energia é ilegítima quando compromete a saúde do usuário, conforme entendimento do STJ.

10.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados por equidade, conforme Tema 1.002 do STF e Tema 1.313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos de home care integra a obrigação estatal de assegurar o direito à saúde. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento da obrigação ao Estado, especialmente quando já custeia o tratamento. 3. A Tarifa Social de Energia Elétrica não afasta o dever estatal quando insuficiente para cobrir o consumo essencial ao tratamento. 4. É vedada a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando comprometer a saúde e a vida do paciente. 5. São devidos honorários à Defensoria Pública contra ente público, fixados por equidade em demandas de saúde.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 927, I.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
Felipe Alves dos Santos
, condenando o Estado ao custeio integral das faturas de energia elétrica da nova unidade consumidora instalada em seu nome e CNPJ para funcionamento dos equipamentos de
home care
, e determinando à
Energisa Mato Grosso
a instalação da referida unidade e a vedação de suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento.

O processo teve origem em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor do autor, portador de sequelas de traumatismo craniano grave e múltiplas fraturas em ossos longos, em regime de
home care
de 24 horas desde setembro de 2025, com dependência total de equipamentos médicos que funcionam a energia elétrica — incluindo ar-condicionado de uso contínuo para controle de infecções bacterianas, conforme laudo médico da empresa Life Care. O próprio Estado já custeava administrativamente o serviço de
home care
, no valor de R$ 809,00 por diária, por força de decisão judicial proferida em outro processo. Com a instalação dos equipamentos, as faturas de energia saltaram de cerca de R$ 36,00 a R$ 43,00 mensais para R$ 682,15 em outubro e R$ 971,78 em novembro de 2025, valores incompatíveis com a situação financeira da família.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado recorrente, em síntese:
(a)
que o autor preenche os requisitos para a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício já acessível administrativamente, tornando desnecessária a intervenção judicial;
(b)
que a energia elétrica é despesa de baixo custo e, com base no Tema 793 do STF, a responsabilidade deveria ser direcionada primariamente ao Município;
(c)
que a incapacidade financeira do autor não foi suficientemente demonstrada; e
(d)
subsidiariamente, que existe impossibilidade fática de mudança extrajudicial de titularidade da unidade consumidora pelo Estado, por ausência de propriedade ou posse do imóvel.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que: a Tarifa Social cobre apenas consumo de até 80 kWh/mês com desconto integral, sendo insuficiente para o consumo gerado pelos equipamentos médicos; a cisão entre o custeio do home care e o custeio da energia é operacionalmente inviável; a hipossuficiência foi suficientemente demonstrada e reconhecida pela sentença; e a tese de impossibilidade fática foi superada pelo próprio cumprimento da obrigação pela Energisa após a ordem judicial.

Registre-se que a Energisa noticiou, em 24 de abril de 2026, o cumprimento da obrigação de instalar a nova unidade consumidora.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Das preliminares

O Estado suscitou, em sede de contestação, a necessidade de inclusão do Município no polo passivo. A questão não merece acolhida.

A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178 ED). Isso significa que o cidadão pode acionar qualquer um dos entes isoladamente, sem que isso configure irregularidade processual.

Não há, portanto, litisconsórcio passivo necessário com o Município.

Do mérito

A questão central consiste em saber se o Estado de Mato Grosso tem a obrigação de custear as faturas de energia elétrica necessárias ao funcionamento dos equipamentos de
home care
do autor.

Sobre a Tarifa Social

A Tarifa Social concede desconto de 100% apenas para o consumo de até 80 kWh por mês. O ar-condicionado em funcionamento contínuo de 24 horas — indispensável ao controle de infecções bacterianas, conforme laudo médico — consome sozinho entre 150 e 300 kWh mensais. Os demais equipamentos médicos somam ainda mais. O desconto da Tarifa Social cobriria, no melhor cenário, uma fração mínima da conta de energia gerada pelo
home care
.

Além disso, a Tarifa Social incide sobre a unidade consumidora existente — a conta doméstica da família —, e não sobre a nova unidade instalada em nome do Estado, que é exatamente o objeto da condenação. São situações distintas. A sentença, aliás, ressalvou expressamente a possibilidade de o autor buscar a Tarifa Social para a unidade residencial, caso preencha os requisitos. Isso não afasta a obrigação do Estado quanto à nova unidade.

Sobre a atribuição municipal e o "baixo custo"

O Estado invoca o Tema 793 do STF para sustentar que a energia elétrica, por ser despesa de baixo custo, seria de responsabilidade do Município.

Esse argumento não se sustenta no caso concreto. O próprio Estado já custeia o serviço de home care do autor, no valor de R$ 809,00 por dia. A energia elétrica não é uma despesa autônoma e desvinculada desse tratamento — é o insumo sem o qual os equipamentos fornecidos e pagos pelo próprio Estado simplesmente não funcionam.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido. A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, no julgamento do processo nº 1027758-74.2025.8.11.0002, em 10 de março de 2026, decidiu que "tratando-se de atendimento domiciliar contínuo e especializado, o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionado ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento".

No mesmo sentido, a Primeira Turma Recursal, no processo nº 1034074-03.2025.8.11.0003, julgado em 14 de maio de 2026, reconheceu que "a fragmentação da obrigação entre fornecimento dos equipamentos pelo Estado e custeio da energia por outro ente viola o princípio da integralidade da assistência à saúde e cria obstáculo incompatível com a tutela de direito fundamental".

Sobre a hipossuficiência financeira

A sentença reconheceu expressamente, com base nos documentos dos autos, que o autor e sua família não têm condições de arcar com o aumento da conta de energia decorrente dos equipamentos médicos.

O autor é representado pela Defensoria Pública, órgão constitucional que atende exclusivamente pessoas em situação de vulnerabilidade econômica; e as faturas de energia saltaram de valores em torno de R$ 36,00 a R$ 43,00 mensais para R$ 682,15 e R$ 971,78, após a instalação dos equipamentos do
home care
.

O ônus de desconstituir essa conclusão era do Estado recorrente, que não apresentou nenhuma prova concreta de que o autor ou sua família teriam condições de arcar com esses valores. A impugnação genérica à suficiência dos documentos não é suficiente para reformar a sentença.

Sobre a impossibilidade fática de mudança de titularidade

Este argumento, além de subsidiário, foi superado pelos próprios autos: a Energisa noticiou, em 24 de abril de 2026, o cumprimento da obrigação de instalar a nova unidade consumidora. A suposta impossibilidade não impediu que a concessionária cumprisse a ordem judicial.

Sobre a vedação de corte de energia

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ainda que por inadimplemento, é ilegítima quando puder comprometer a saúde e a integridade física do usuário (REsp 1.245.812/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/06/2011). A vedação de corte não impede a Energisa de adotar outros meios de cobrança, como a inscrição dos débitos em cadastro de inadimplentes.

Sobre os honorários sucumbenciais recursais

O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), fixa tese vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, superando a Súmula 421 do STJ.

A tese firmada pelo STF possui aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, I, do CPC, sendo inequívoco o direito da Defensoria Pública à verba honorária na hipótese
.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), estabelece que, nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A fixação equitativa mostra-se adequada porque a condenação em obrigação de fazer na área da saúde não gera proveito econômico mensurável, destinando-se à tutela de bem personalíssimo e inestimável.

Nesse sentido
:

“Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS VITAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por idosa de 74 anos, portadora de múltiplas enfermidades graves e submetida a tratamento domiciliar (home care), dependente de equipamentos médicos movidos a energia elétrica, como umidificador, colchão pneumático, aparelho de inalação e ar-condicionado. O juízo de origem condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento integral das faturas de energia elétrica referentes a nova unidade consumidora destinada exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos médicos, bem como determinou à concessionária de energia a instalação imediata da unidade autônoma, vedando a suspensão do fornecimento por inadimplemento. O ente estatal sustentou a necessidade de inclusão do Município no polo passivo, a inexistência de obrigação estadual quanto ao custeio da energia, a ausência de comprovação da hipossuficiência, a impossibilidade de alteração da titularidade da unidade consumidora e a inadequação das astreintes fixadas .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o Município de Rondonópolis em demanda que busca o custeio de energia elétrica vinculada ao tratamento domiciliar de saúde; (ii) estabelecer se o fornecimento de energia elétrica para funcionamento de aparelhos médicos em home care integra a obrigação estatal de efetivação do direito à saúde; (iii) determinar se houve comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da autora; e (iv) verificar a possibilidade jurídica e técnica de instalação de unidade consumidora autônoma em nome do Estado, bem como a adequação da multa cominatória e da vedação de corte no fornecimento de energia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade dos entes federativos pela concretização do direito à saúde é solidária, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 793 do STF, de modo que o cidadão pode demandar qualquer deles isoladamente, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.
O Estado de Mato Grosso já custeia administrativamente o próprio serviço de home care da autora, razão pela qual também deve suportar o insumo indispensável à efetivação do tratamento, consistente na energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos vitais.
A energia elétrica, no caso concreto, não constitui mera despesa doméstica, mas insumo essencial e indissociável do tratamento médico, pois a interrupção do fornecimento inviabiliza diretamente a continuidade da assistência domiciliar e compromete a própria preservação da vida.
A fragmentação da obrigação entre fornecimento dos equipamentos pelo Estado e custeio da energia por outro ente viola o princípio da integralidade da assistência à saúde previsto no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/1990 e cria obstáculo incompatível com a tutela de direito fundamental.
A hipossuficiência financeira restou comprovada pela renda previdenciária mensal de R$ 1.518,00 e pelo aumento expressivo da conta de energia, que passou de aproximadamente R$ 60,00 para valor superior a R$ 650,00, comprometendo cerca de 43% da renda da autora e afetando seu mínimo existencial.
A exigência de inscrição em CadÚnico ou outras formalidades burocráticas não prevalece diante da prova documental direta da vulnerabilidade econômica, tendo a autora cumprido o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, sem qualquer prova em sentido contrário produzida pelo ente estatal.
A ordem judicial destinada à tutela dos direitos fundamentais à vida e à saúde prevalece sobre restrições administrativas da concessionária ou normas regulamentares da ANEEL, sendo legítima a instalação de unidade consumidora autônoma em nome do Estado.
O próprio ente estatal reconheceu em suas razões recursais que já realiza o pagamento de outras unidades consumidoras em cumprimento a ordens judiciais, o que afasta a alegação de impossibilidade fática ou jurídica.
A fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 por dia mostra-se proporcional e necessária para assegurar o cumprimento imediato da obrigação de fazer relacionada à preservação da vida, assim como é legítima a vedação de suspensão do fornecimento de energia em razão da dependência da autora de aparelhos médicos vitais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1034074-03.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com cuidados contínuos, equipamentos e insumos necessários, bem como disciplinar o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos, direcionando o cumprimento inicial ao Estado. O ente estadual insurge-se exclusivamente quanto ao direcionamento da obrigação de custear a energia elétrica, pleiteando sua atribuição primária ao Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a qual ente federativo deve ser direcionada, de forma primária, a obrigação de custear a energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar (home care), à luz da responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde e das regras de repartição de competências do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar o tratamento adequado.
4. O fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos em regime de home care constitui providência acessória, porém indispensável à efetividade da internação domiciliar.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento de que, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.
6. Tratando-se de atendimento domiciliar contínuo e especializado, o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionado ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento.
7. A orientação encontra respaldo em entendimento reiterado deste Tribunal, que reconhecem a legitimidade do direcionamento primário ao ente estadual em hipóteses análogas envolvendo custeio de energia elétrica vinculada ao serviço de home care.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1027758-74.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos.

Deixo
de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento
,
condeno-a
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do Tema 1.002/STF e do Tema Repetitivo 1.313/STJ, bem como do art. 85, § 8º, do CPC.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026